Tribunal: TJBA
Processo: 8057588-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057588-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDIR MOREIRA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, ALYSSON ROBERTO FERNANDES DE CASTRO, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO DECORRENTES DO MESMO CONTRATO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE TABELA PRICE, TARIFAS BANCÁRIAS E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos simultaneamente por VALDIR MOREIRA DOS SANTOS FILHO (ID. 88460341) e por BANCO VOLVO (BRASIL) S.A. (ID. 88301794) contra o acórdão de ID. 87657124, proferido nos autos da Apelação Cível nº 8057588-68.2024.8.05.0001, o qual deu parcial provimento ao recurso do autor para determinar a restituição em dobro de valor indevidamente cobrado a título de seguro prestamista, mantendo incólume os demais capítulos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões no acórdão quanto à análise da ilegalidade da Tabela Price, da cobrança de tarifas bancárias (TAC, TEC e Registro de Contrato) e da descaracterização da mora em razão da cobrança de seguro prestamista; (ii) definir se há omissão do acórdão quanto à necessidade de compensação entre o valor a ser restituído ao autor e o saldo devedor do financiamento bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos do autor não apontam omissão relevante, mas buscam rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação, especialmente quanto à validade das tarifas bancárias e à manutenção da mora, já decididas à luz do contrato (ID. 78330190, pág. 11) e do Tema 972/STJ.

4. A cobrança do seguro prestamista foi reconhecida como abusiva por configurar venda casada, conforme tese fixada no Tema 972/STJ. Contudo, tal abusividade não descaracteriza a mora, nos termos da mesma tese, não havendo omissão quanto a esse ponto.

5. O acórdão analisou de forma expressa a ausência de tarifas administrativas no contrato, o que afasta as alegações sobre a cobrança de TAC, TEC e Registro de Contrato, não subsistindo a alegada omissão.

6. Quanto aos embargos do Banco Volvo, assiste razão ao alegar omissão do acórdão no que se refere à possibilidade de compensação entre o crédito reconhecido em favor do autor e o débito decorrente do mesmo contrato de financiamento, nos termos do art. 368 do Código Civil.

7. O esclarecimento evita futuros litígios na fase de cumprimento de sentença. A compensação entre valores reciprocamente devidos é admissível quando as dívidas são líquidas, vencidas e exigíveis, o que ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos de declaração do réu acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A rediscussão de matéria já decidida em acórdão não é cabível por meio de embargos de declaração, salvo quando existente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A cobrança abusiva de seguro prestamista em contrato bancário não implica, por si, descaracterização da mora, nos termos do Tema 972 do STJ.

3. É cabível a compensação entre crédito reconhecido judicialmente em favor do consumidor e saldo devedor oriundo do mesmo contrato, desde que preenchidos os requisitos do art. 368 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018 (Tema 972/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)